Tribunal: STF
Processo: ARE 1540238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação interposta por Município contra sentença que determinou a disponibilização de profissional de apoio para aluno com Transtorno do Espectro Autista, em tempo integral, durante as atividades escolares, enquanto perdurar a necessidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui o dever de fornecer profissional de apoio para atender às necessidades de aluno com Transtorno do Espectro Autista durante o período escolar, inclusive em tempo integral, de acordo com a legislação e a jurisprudência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito à educação é fundamental, sendo dever do Estado garantir o acesso à educação inclusiva, com atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.



    4. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecem o dever do Estado de assegurar atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, incluindo a disponibilização de profissionais de apoio escolar. 



    5. A comprovação da necessidade de apoio profissional especializado para o aluno com Transtorno do Espectro Autista, por meio de laudo médico, torna o dever do Município ainda mais evidente, devendo este fornecer os recursos necessários para a efetivação do direito à educação inclusiva e de qualidade.



    6. A alegação de que o Município atua dentro da "reserva do possível" não é suficiente para eximir-se do dever de assegurar o direito à educação inclusiva e de qualidade aos alunos com deficiência, sob pena de violação do princípio da igualdade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. A apelação conhecida e desprovida. 



    "1. O Município tem o dever de fornecer profissional de apoio para atender às necessidades de aluno com Transtorno do Espectro Autista durante o período escolar, inclusive em tempo integral, enquanto perdurar a necessidade."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 208, III, 227, § 1º, II; Lei nº 8.069/1990, arts. 54, 56; Lei nº 9.394/1996, arts. 58, § 1º, 59, III, Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º, art. 3º.



    2. Ficam majorados os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Cível 5110956- 94.2024.8.09.0142, Rel. Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2024, DJe de 10/06/2024; TJGO, Apelação / Remessa Necessária 5184323-93.2023.8.09.0011, Rel. Des(a). Desembargador Jeová Sardinha De Moraes, 9ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2024, DJe de 10/06/2024; TJGO, Agravo de Instrumento 5200588-54.2024.8.09.0006, Rel. Des(a). Vicente Lopes Da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2024, DJe de 29/04/2024; TJGO, Remessa Necessária Cível 5185106-85.2023.8.09.0011, Rel. Des(a). Desembargadora Amélia Martins De Araújo, 9ª Câmara Cível, julgado em 01/04/2024, DJe de 01/04/2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente